Tribunal: TJDFT
Processo: 0702481-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702481-20.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, CARLOS PAULO VARGAS, CARLOS ROBERTO BORGES DE MATOS ALEXANDRE, CARLOS ROBERTO CARDOSO PENHA, CARLOS ROBERTO DE MELO, CARLOS ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, CARLOS ROBERTO PEREIRA, CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, CELIO MARCIO ALVES DE VASCONCELOS, CELIO PEIXOTO DE LIMA, CELSO DE FRANCA SILVA, CELSO PEREIRA BATISTA, CESAR AUGUSTO DAS CHAGAS OLIVEIRA, CESAR DE CASTRO LIMA, CESAR LUIS ALVES, CESAR NILDO PEREIRA DE LIMA, CEZAR BATISTA LAUREANO, CICERO ALVES FERNANDES, CICERO DO NASCIMENTO REIS, CICERO JUSTINO DOS SANTOS, CICERO MARINO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora